Tribunal: TJMT
Processo: 0007176-26.2009.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007176-26.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), J H LIMA GOES - CNPJ: 36.948.628/0001-60 (APELADO), JOEL HIPOLITO LIMA GOES - CPF: 329.431.211-34 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, com base no art. 924, V, do CPC, extinguir execução fiscal ajuizada por Município com o objetivo de cobrar crédito tributário referente a ISSQN. O apelante alega ausência de inércia, por ter promovido diligências sucessivas de localização do devedor e de bens penhoráveis, defendendo a não incidência do prazo prescricional. Pleiteia o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz dos marcos legais do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III
. Razões de decidir

3.
O prazo de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens ou do devedor, independentemente de requerimento ou decisão judicial expressa.

4.
Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, sem necessidade de nova intimação ou pronunciamento judicial, conforme orientação firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 571 e 566 do STJ).

5.
A ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 12.7.2012, ocasião em que requereu nova diligência, o que configura o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

6.
Transcorrido o prazo de suspensão (até 12.7.2013) e mais cinco anos (até 12.7.2018), sem a efetiva prática de ato interruptivo da prescrição — como citação válida ou penhora eficaz — configura-se a prescrição intercorrente.

7.
A indicação de veículos pelo sistema
Renajud
em momento posterior ao prazo prescricional não tem o condão de interromper a contagem, especialmente diante da ausência de localização e penhora efetiva, como atestado pelo oficial de justiça.

8.
Os requerimentos da exequente ao longo do feito, embora numerosos, não foram eficazes na constrição de bens
ou citação válida, sendo, portanto, inaptos para interromper ou suspender a prescrição.

9.
Inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso concreto, pois não restou demonstrado que a paralisação do feito decorreu de entraves imputáveis ao Judiciário, mas sim da ausência de atos efetivos da exequente.

10.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, visa evitar a eternização da execução fiscal, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV.
Dispositivo

11.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, § 4º, e 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não se verifica a prescrição intercorrente, pois promoveu, de forma contínua, diligências para localizar o devedor e bens penhoráveis, inexistindo inércia apta a deflagrar o prazo prescricional.

Afirma que a paralisação decorreu de suspensão do processo e que, nessa hipótese, não corre prazo prescricional, inclusive o intercorrente, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que houve identificação, via RENAJUD, de quatro veículos vinculados ao executado e que a indisponibilidade/restrição, somada à ocultação de bens pelo devedor, impediria o reconhecimento de prescrição durante a suspensão processual.

Defende, ainda, por analogia, a aplicação do prazo
vintenário
do Código Civil de 1916 e a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, aduzindo não ter transcorrido lapso suficiente para fulminar a pretensão executória.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.
(Id
311468947
).

O apelado apresentou contrarrazões nas quais sustenta
que a execução já tramita há quase quinze anos, sem êxito nas diligências, que os bens indicados pelo RENAJUD em 2019 não chegaram a ser penhorados e que a empresa executada se encontra extinta, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença extintiva
.
(Id 311469355).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Município de Barra do Garças ajuizou execução fiscal em 14.10.2009, no valor de R$ 1.600,84, visando à cobrança do ISSQN consubstanciado nas CDAs n. 112526, 112527, 112529 e 112530.

Após o despacho inicial, foi expedido mandado de citação, que restou infrutífero em 22.4.2010.

Em 5.10.2010, houve novo requerimento de citação, a qual se concretizou em 27.1.2011, quando o executado foi citado por oficial de justiça.

Na sequência, em 25.8.2011, o Município requereu a penhora de bens. Contudo, o mandado expedido retornou negativo em 5.12.2011.

Em 12.7.2012, o exequente apresentou manifestação indicando novo endereço do devedor, requerendo a expedição de mandado de penhora.

Apesar disso, novamente, em 7.5.2014, o mandado de penhora resultou infrutífero.

Posteriormente, em 1.7.2014, o Município requereu penhora em dinheiro via
BacenJud
. O pedido foi deferido em 17.10.2016, mas a diligência foi infrutífera.

Em 20.4.2017, houve novo requerimento de bloqueio eletrônico, desta vez em nome do sócio, o que foi indeferido em 20.9.2017.

Na sequência, em 18.4.2018, o Município pediu a suspensão do feito por 60 dias. Após esse prazo, em 1.10.2018, renovou o pedido de constrição, desta vez por meio do sistema
Renajud
.

Foram localizados quatro veículos em nome do executado. Todavia, o mandado de penhora e avaliação retornou negativo em 27.11.2019, por não ter sido possível a localização dos bens.

Em 13.12.2019, o Município requereu a suspensão da ação por 180 dias para localizar o endereço do executado, providência novamente reiterada em 10.2.2023.

Em 24.10.2023, o exequente apresentou nova petição indicando endereço atualizado do devedor e requereu nova citação, apesar de já ter havido citação anterior nos autos. A diligência foi cumprida por carta em 29.11.2023.

Em
13.3.2024, formulou requerimento de penhora via
SisbaJud
.

Na sequência, e
m 27.3.2024, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobreveio, em 22.5.2025, sentença pela qual o juízo reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que não houve prescrição intercorrente, pois adotou sucessivas medidas para
localizar o executado e bens penhoráveis, de modo que a paralisação do feito decorreu de suspensão processual e não de sua inércia.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, teve início em
12.7.2012
, data em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, oportunidade em que requereu
outra tentativa de localização e penhora de bem com expedição de mandado de penhora em novo endereço informado
, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 571 e 566).

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a Fazenda Pública
tomou ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de
localização de bens do
executado em
12.7.2012
, oportunidade em que requereu
o
a
expedição de
novo
mandado
de penhora para localização de bens em novo endereço informado
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de um ano de suspensão teve início automático em
12.7.2012
,
data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização
de bens
do executado
. Encerrado o prazo de suspensão em
12.7.2013
, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se findou em
12.7.2018
, sem a prática de ato interruptivo por parte do exequente.

Embora o apelante sustente que foram localizados quatro veículos em nome do executado por meio do sistema
Renajud
, referido apontamento ocorreu apenas após o transcurso do prazo prescricional, não sendo apto a afastar a prescrição intercorrente. Ademais, os mandados de penhora e avaliação expedidos em relação a esses bens restaram infrutíferos, pois não foram localizados, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça em 27.11.2019.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o apelante
não logrou êxito em promover diligências eficazes para a localização
dos bens
da parte executada
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor
ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
.
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois
todas as diligências requeridas foram
atendida
s
pelo juízo
de origem
, devendo ser afastada a aplica
bilidade, ao caso, da Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

(N.U 0006306-16.2007.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Re. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.5.2024)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min.
Roberto Ba
rroso (Tema 390), julgado em 22.
2
.
2023, firmou a seguinte Tese:

É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

D
ireito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Prazos automáticos previstos no art. 40 da lei de execuções fiscais. Inércia da fazenda pública por período superior a cinco anos após o término do prazo de suspensão. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, que a paralisação do feito se deu
por fatores alheios à sua vontade e que os requisitos para aplicação da prescrição intercorrente não estariam presentes, invocando as Súmulas 393 e 106 do STJ. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal.

II.Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, considerandoos marcos legais estabelecidos pelo art. 40da Lei de Execuções Fiscaise a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III.Razões de decidir

3.O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80 se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da parte ou despacho judicial nesse sentido.

4. Findo o prazo de um ano de suspensão sem providências eficazes, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos para a consumação da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ noREsp1.340.553/RS (Temas 571 e 566).

5. A citação por edital realizada em 24.9.2018 constituiu causa interruptiva do prazo prescricional,
reiniciando-o, de imediato, sem novo período de suspensão, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

6. Não foram adotadas medidas concretas pela Fazenda Pública após a citação por edital de 2018, como bloqueio de bens ou atos constritivos capazes de interromper a contagem da prescrição, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos desde então.

7. A realização de diligências infrutíferas, sem resultado prático, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS).

8. Inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso concreto, porquanto a paralisação do feito não decorreu de entraves imputáveis ao Judiciário, mas da inércia do exequente em promover medidas eficazes.

IV.Dispositivo

9.Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, § 4º, e 924, V; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,REsp1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390)
.
(TJMT. Apelação Cível
0027902-51.2014.8.11.0002
,
Rel
.
Des.
Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo.
30.7.2025
).

(Destaquei).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025